Tribunal: TJES
Processo: 0000006-86.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-86.2025.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROMEU DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000006-86.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROMEU DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ARTEFATO EXPLOSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 16, § 2º, DA LEI 10.826/2003. INAPLICABILIDADE. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
e § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e artefato explosivo), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse de arma de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003), o redimensionamento da pena e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões em discussão consistem em: (I) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado em fundadas razões; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de posse de arma de uso restrito e explosivos; (III) verificar a possibilidade de desclassificação do delito diante da ausência de laudo pericial específico nos explosivos; (IV) analisar a proporcionalidade da fração aplicada à atenuante da confissão e a possibilidade de incidência da causa de diminuição elencada no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O ingresso de agentes policiais no domicílio do réu revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões e em situação de flagrante delito em crime de natureza permanente. No caso, a existência de denúncia prévia sobre armamento pesado, aliada à confissão informal do réu no momento da abordagem em via pública de que possuía uma submetralhadora em sua residência para proteção, constitui justa causa suficiente para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

4.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar de eficiência da arma de fogo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e a própria confissão judicial do réu, que admitiu manter o armamento (ainda que alegando fazê-lo para terceiros), é meio idôneo para sustentar o édito condenatório.

5.
A conduta de "guardar" ou "manter sob sua guarda" armamento de uso restrito configura o tipo penal do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante para a tipicidade o dolo de propriedade, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de ação múltipla. A ausência de laudo pericial definitivo sobre os artefatos explosivos não conduz à desclassificação ou absolvição se a condenação também se ampara na posse de submetralhadora de fabricação artesanal com número de série ilegível, circunstância que atrai a incidência do art. 16.

6.
Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade se justifica pela elevada quantidade e natureza do material bélico apreendido (submetralhadora e quatro granadas), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. A fração de redução pela confissão espontânea em 1/12 (um doze avos) se mostra adequada e proporcional, especialmente quando a confissão é parcial ou qualificada pela alegação de guarda para terceiros. O art. 16, § 2º, da Lei 10.826/2003, não prevê causa de diminuição de pena, mas sim qualificadora para armas de uso proibido, inexistindo base legal para o pleito defensivo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59 e 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
e § 1º, III; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280). STJ, HC n. 970.713/BA, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 03.09.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, 5ª Turma, rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 14.10.2025.

Vitória, 4 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000006-86.2025.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROMEU DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: JACIARA SANTOS SCHOT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO – PRELIMINAR DE
ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Nas razões recursais, a Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença e das provas obtidas, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF/88), sob o argumento de que os policiais militares ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e mediante uso de força, inexistindo fundadas razões para a diligência.

Pois bem.

O preceito constitucional supramencionado assegura a inviolabilidade domiciliar, determinando que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Conforme pacificado pela Suprema Corte (Tema 280) e pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de posse ilegal de arma de fogo e artefatos explosivos é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Essa característica, por si só, relativiza a inviolabilidade domiciliar, encaixando-se na exceção constitucional do flagrante delito, desde que o ingresso seja amparado em fundadas razões prévias.

No caso em apreço, a ação policial não se baseou em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas. Conforme se extrai dos autos, a guarnição da Força Tática recebeu informações específicas de que no local ocorreria comércio ilícito de entorpecentes e armazenamento de armamento bélico pesado, em contexto de "guerra" entre facções rivais nas regiões de Conceição do Castelo e Indaiá.

O ponto crucial para a legitimidade do ato reside na dinâmica da abordagem, confirmada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório (termo de audiência em ID nº 16786852). Os policiais deslocaram-se ao endereço e abordaram o réu José Romeu dos Santos Junior ainda em via pública. Ao ser questionado, o próprio acusado confirmou aos militares que havia sofrido um ataque anterior em sua residência e, por essa razão, confessou que mantinha uma submetralhadora em casa para sua proteção.

Tal contexto fático - a denúncia prévia de armamento pesado corroborada pela confissão imediata do réu no momento da abordagem de que possuía o material bélico no interior do imóvel - constitui justa causa (fundadas razões) suficiente para autorizar o ingresso imediato dos agentes na residência, caracterizando a situação de flagrância.

Ademais, segundo os depoimentos dos agentes públicos, o próprio réu franqueou a entrada e indicou onde estavam os ilícitos (uma submetralhadora, munições e granadas). A versão defensiva de que houve arrombamento com alicates encontra-se isolada nos autos, não sendo capaz de infirmar a presunção de legitimidade da atuação policial, corroborada pela apreensão do vasto material bélico.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que valida o ingresso domiciliar amparado em elementos concretos e fundadas razões, notadamente quando há confissão informal prévia ou indicação do local das armas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE REEXAME PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 5.
A alegação de nulidade da prova por ingresso indevido em domicílio foi devidamente analisada e afastada pela instância ordinária, que reconheceu a existência de fundadas razões para a entrada forçada, diante da denúncia de crime em andamento e da reação armada dos suspeitos à presença policial, em consonância com a tese fixada no Tema n. 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO)
. 6. A condenação do paciente se baseou em prova judicializada, incluindo os depoimentos harmônicos de policiais que presenciaram o flagrante e apreenderam a arma de fogo adulterada em poder do réu, sendo inviável a absolvição nesta via sem dilação probatória. (...)” (
STJ.
HC n. 970.713/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 9/9/2025
)”.

O ingresso, portanto, decorreu da confirmação factual da prática criminosa em andamento (posse de arma de uso restrito e explosivos), caracterizando a justa causa para a relativização do direito fundamental.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio, passando à análise do mérito do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROMEU DOS SANTOS JUNIOR
, em face da r. sentença de ID nº 72407945, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
e § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia
ID nº 16785808, em síntese, os seguintes fatos
criminosos
:

“
Extrai-se dos autos do inquérito policial, que instrui a presente que no dia 13 de janeiro de 2025, por volta das 17h30min, na localidade do Indaiá, neste município de Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado - José Romeu, possuía e mantinha sob sua guarda
uma submetralhadora alimentada e carregada com três munições intactas, além de um carregador sobressalente com uma munição calibre 380 picotada, 11 (onze) munições calibre 9mm intactas, 06 (seis) cápsulas deflagradas de 9mm
, 1 (um) rádio comunicador, 03 (três) aparelhos celulares e 04 (quatro) granadas de fabricação caseira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, tudo conforme declarações de fls. 04/08, auto de apreensão de fls. 15,
auto de apreensão de arma de fogo de fls. 17/18, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 19/20, BU de fls. 21/27.

Registra-se que a guarnição da Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia de que o denunciado - José Romeu estava na posse de armas e explosivos, em razão de um iminente conflito entre facções criminosas rivais. Diante de tais informações dirigiram-se até o local indicado e o infrator ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo em excesso procurando evadir-se, o que levou a fundada suspeita, a abordagem e a revista pessoal, sendo que com denunciado, naquele momento, nada de ilícito foi encontrado.
Ao ser questionado sobre a denúncia o denunciado confessou que mantinha armas e explosivos em sua residência
.
Durante diligência no imóvel, os policiais militares lograram êxito em localizar os referidos objetos ilícitos que estavam prontos para uso.

Por fim, registra-se que no Exame de Eficiência de Arma de Fogo constatou-se que a arma apresenta perfeito estado de funcionamento, estando apta a causar danos a integridade física de terceiros
”.

A
pós
o
desenvolvimento válido
e regular
do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
,
condenando o réu nos termos da denúncia, ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
02 (
duas
)
restritivas de direitos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 75462814, a Defesa pleiteia a absolvição do recorrente (art. 386, II e VII, CPP), dispondo ausência de dolo por estar o réu apenas guardando os objetos para terceiro ou mediante o reconhecimento da ilicitude da prova. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência de laudo pericial nos artefatos explosivos, bem como o redimensionamento da pena com a aplicação da atenuante da confissão em patamar superior.

Por fim, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003; a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Somado a isso, a subscritora da peça recursal almeja a fixação de honorários advocatícios em seu benefício, em razão de sua atuação em segunda instância.

Contrarrazões em ID nº 16786872, em que o
Parquet
de 1º grau requer seja conhecido e desprovido o apelo, manifestando no mesmo sentido a
Procuradoria de Justiça,
em parecer lançado

em ID nº 17293086
.

Pois bem.

No que tange à análise de mérito do presente recurso, em especial
quanto ao
pedido absolutório e o

pleito de desclassificação dos fatos do art. 16, parágrafo único, inciso
III
, da Lei nº 10.826/03, para o art. 12, da mesma norma legal, transcrevo abaixo o preceito ao qual foi o réu condenado:

“
Art. 16.
Possuir
, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem
:

[...]

III –
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
;” [...].

Dito isso, ressalto que a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletim Unificado; Auto de Apreensão (fls. 15/16), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fls. 17/18) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, de uma submetralhadora 380 ACP, de fabricação artesanal, com número de série ilegível (fls. 19/20), que atestou a eficácia da eficiência positiva para proferir disparos; bem como a apreensão de 04 (quatro) granadas de fabricação caseira; 11 (onze) munições calibre 9mm intactas e 06 (seis) munições calibre 9mm deflagradas.
Quanto à autoria, a prova dos autos é contundente em desfavor do apelante.

O réu José Romeu dos Santos Junior, em seu interrogatório judicial (termo de audiência em ID nº 16786852), confessou a posse dos artefatos, embora tenha alegado que apenas "
guardava os objetos para um rapaz em troca de dinheiro
". Aduz o acusado em seu interrogatório que estava na posse dos materiais há cerca de uma semana.

A tese defensiva de ausência de dolo ou de que a conduta seria atípica por ser mero "guardador" não merece prosperar. O tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de ação múltipla ou conteúdo variado, contemplando, entre outros, os verbos nucleares "
possuir
", "
deter
", "
ter em depósito
" e "
manter sob guarda
". Assim, o fato do réu alegar que guardava o armamento para terceiros mediante pagamento não exclui o dolo; pelo contrário, confirma a subsunção perfeita de sua conduta ao tipo penal incriminador.

A testemunha Policial Militar Natã Chrisóstomo Amorim, cujo depoimento foi colhido sob o crivo do contraditório (termo de audiência em ID nº 16786852), prestou depoimento firme e coerente.

Relatou o policial que a guarnição tinha informações sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e a posse de armamento pesado, devido a conflitos na região. Confirmou que, ao ser abordado, o réu admitiu ter a submetralhadora para proteção pessoal após sofrer um ataque anterior, levando os policiais até o local onde estavam a arma e as granadas (prontas para uso).

Dito isso, dada a farta prova oral colhida na esfera policial e em juízo, mostra-se inviável proceder ao acolhimento do pedido de absolvição e/ou a desclassificação dos fatos para o crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta tal pleito com base na suposta ausência de perícia nas granadas. Contudo, a condenação se baseou também na apreensão de uma submetralhadora, armamento de uso restrito/proibido, cuja eficiência foi atestada por laudo preliminar, que por sua vez, é expresso sobre a ilegibilidade do número de série. A simples posse da submetralhadora já configura o delito do art. 16,
caput
, da Lei do Desarmamento, inviabilizando a desclassificação para posse de arma de uso permitido. Ademais, o crime de posse de explosivos (art. 16, § 1º, III) é de perigo abstrato, e a prova testemunhal indicou que os artefatos estavam prontos para uso.

É de se destacar que havendo provas orais robustas como se apresenta no caso sob julgamento, somado ao auto de apreensão e laudo preliminar atestando que a submetralhadora de fabricação caseira apresenta número de série ilegível, assim como confessando o réu estar na posse do material ilícito apreendido, revela-se inviável promover a absolvição do réu e/ou acolher o pleito desclassificatório quando as demais provas, com exclusão do laudo técnico, permitem concluir de forma indene de dúvidas sobre a configuração das elementares do tipo penal incriminador (art. 16, § 1º, III, Lei nº 10.826/2003.

A respeito da matéria, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇAO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E TESTEMUNHA PRESENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto.

2. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, sustentando que a arma foi localizada sob o banco do passageiro dianteiro, em veículo ocupado por três pessoas, sem demonstração de vínculo objetivo ou subjetivo com o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do delito foi comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial e auto de prisão em flagrante.

5. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais e de testemunhas presenciais, os quais confirmam que o réu, proprietário e condutor do veículo, assumiu perante o Delegado a posse da arma apreendida.

6. O depoimento policial colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, dotado de presunção de veracidade, especialmente quando coerente com os demais elementos dos autos.

7. Inexiste violação ao direito ao silêncio, pois a confissão informal perante a autoridade policial foi relatada por testemunhas e não resultou de constrangimento.

8. A versão apresentada pelo recorrente mostrou-se contraditória e isolada, sem respaldo probatório nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

" 1. A palavra de policiais, prestada sob o crivo do contraditório e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação. 2.
A ausência de exames periciais complementares não afasta a comprovação da autoria quando há provas testemunhais seguras e coerentes.
3.
Não há violação ao direito ao silêncio quando as testemunhas apenas relatam declarações espontâneas feitas pelo acusado
."

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003: art. 16, §1º, IV; Código Penal: arts. 33, §2º, “c”, 44 e 77; Código de Processo Penal: arts. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: n/a

(
TJDF
. Acórdão 2073730, 0715348-33.2023.8.07.0004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no
DJe: 15/12/2025
)”.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. PRIMEIRO RÉU: TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RÉU: TRÁFICO. PORTE PARA CONSUMO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO RÉU GISELISSON DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO RÉU HYTALLO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o primeiro réu como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Codex, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e o segundo réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) os pedidos de nulidade decorrente da violação de domicílio, do cerceamento de defesa ou do flagrante forjado; (ii) os pedidos de absolvição; (iii) redução da pena de multa; (iv) gratuidade da justiça; (v)

pela atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para condenação.

III. Razões de decidir:

3. A entrada no domicílio do réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias do caso concreto, em que os policiais militares avistaram o réu saindo do imóvel em movimentação suspeita, que se confirmou com a localização de droga e arma de fogo no andar para o qual o réu se deslocou imediatamente após sair da mencionada unidade residencial.

4.
Não se mostra procedente a alegação de imprescindibilidade do laudo para a elucidação dos fatos, haja vista que a materialidade delitiva e a autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio de um conjunto probatório harmônico e suficiente, composto por depoimentos testemunhais, relatos de policiais envolvidos na diligência, apreensões de bens e demais elementos técnicos já constantes nos autos. A ausência de um único meio de prova — ainda que técnico, não desnatura a higidez da prestação jurisdicional, quando o acervo probatório restante se mostra apto à formação do juízo de certeza exigido para o édito condenatório.

5. Não há que falar em flagrante forjado quando não se verifica ilegalidade nas diligências realizadas ou a lisura da atuação policial.

6. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes praticados pelo primeiro réu: tráfico, porte de munições de uso permitido e apropriação de coisa achada; e pelo segundo réu: porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo vista os depoimentos das testemunhas policiais, alinhados aos laudos e depoimento de testemunha.

7. Os crimes imputados ao corréu não restaram devidamente demonstrados, pois embora subsistam indícios robustos de que tais objetos tenham sido ali deixados por ele, o único elemento probatório que o vincula diretamente aos referidos itens consiste nos depoimentos das testemunhas policiais. No entanto, não há nos autos comprovação de que eles efetivamente presenciaram ou visualizaram o acusado ocultando a substância entorpecente ou a arma no vaso de plantas em que foram encontrados.

8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.

IV. Dispositivo

9. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu GISELISSON desprovido. Provido o recurso do réu HYTALLO, com expedição de alvará de soltura. (
TJDF.
Acórdão 2014802, 0740471-08.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025,
publicado no DJe: 10/07/2025
)”.

Portanto, a condenação do réu se mostra acertada e deve ser mantida, dada a farta prova de materialidade e autoria, externada pelo depoimento do policial e interrogatório do réu em juízo.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o douto magistrado sentenciante realizou a individualização com observância aos critérios legais.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal (03 anos), em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (art. 59, CP).

Empregou o julgador fundamento válido na negativação, enfatizando a "
grande quantidade de armamento apreendido e o seu alto poder lesivo
" (uma submetralhadora, carregadores e quatro granadas). Em apreciação de situação similar o Tribunal da Cidadania manteve o incremento da pena do acusado, reconhecendo o alto poder lesivo dos artefatos apreendidos. Senão, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que afastou a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade.

2.O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da pena fixada em primeiro grau, que foi majorada com base em elementos concretos do caso.

II. Questão em discussão

3.A questão central é verificar se o Tribunal de origem, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, violou o artigo 59 do Código Penal, desconsiderando a fundamentação concreta apresentada na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada foi reformada, pois a fundamentação adotada na sentença de primeiro grau para a exasperação da pena-base foi considerada idônea.

5. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal de porte ilegal de arma de fogo.

6.
A quantidade e variedade de artefatos apreendidos (dois revólveres e 28 munições) e a ostentação das armas em vias públicas de grande fluxo de pessoas, incrementando o risco à coletividade, justificam a exasperação da pena-base.

7. Tais elementos concretos extrapolam os limites do tipo penal, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e desvalor do crime no caso concreto, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental provido para restabelecer a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a pena fixada na sentença de primeiro grau. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzindo-se a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa
.

Desmerece acolhida o pedido defensivo de maior redução da pena em virtude da atenuante em voga. A fração de 1/12 (um doze avos) aplicada se mostra proporcional e adequada, considerando que o recorrente confessou
parcialmente
os fatos, asseverando que armazenava o material a pedido de terceiro e que as armas e demais objetos apreendidos não eram de sua propriedade.

Ademais, não há causa de diminuição por colaboração aplicável ao caso concreto nos moldes pleiteados, sendo que o § 2º, do art. 16, da Lei nº 10.826/2003, abarca qualificadora em caso específico (arma de fogo de uso proibido), e não de benefício a ser aplicado ao réu.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena (art. 68, CP), razão pela qual mantenho a sanção penal do réu em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa
.

Preservo o regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal
(art. 33, § 2º, “c”, CP).

Igualmente,
mantenho a substituição da pena corpórea do acusado por 02 (
duas
)
restritivas de direitos
(art. 44, CP)
, nos exatos termos do que firmado na sentença condenatória.

Não verifico interesse recursal do apelante na pretensão de recorrer em liberdade, considerando que assim já foi determinado na sentença impugnada.

Em tempo, considerando a atuação da advogada dativa Dra. Jaciara Santos Schot (OAB/ES nº 25.646), na apresentação de razões recursais (ID nº 16786861) no patrocínio da defesa do réu e dada as balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pelo patrono, arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 4 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)